Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-38.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueis e encargos contra a locatária e extinta, sem julgamento de mérito, em relação aos caucionantes. Intimação para recolhimento do preparo, em dobro, não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003915-38.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA ANTONIA MARTINS NOVAIS CORBI, são apelados MARCEL GALLO
RAZANTE e ELIANA APARECIDA GALLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003915-38.2016.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003915-38.2016.8.26.0565 – São Caetano do Sul
Apelante: Maria Antonia Martins Novais Corbi
Apelados: Marcel Gallo Razante e Eliana Aparecida Gallo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42300)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueis
e encargos contra a locatária e extinta, sem
julgamento
de
mérito,
em
relação
aos
caucionantes. Intimação para recolhimento do
preparo, em dobro, não atendida. Aplicação da
penalidade
de
deserção,
que
impede
o
conhecimento das razões recursais.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 217/223) interposta por
Maria Antonia Martins Novais Corbi contra a sentença (fls. 211/215)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul, que julgou procedente a ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de alugueis e encargos ajuizada por ela contra
Cleide Cristina Gomes e extinta, sem julgamento de mérito, em relação à
Eliana Aparecida Gallo e Marcel Gallo Razante. Sustenta ser imprescindível a
inclusão dos caucionantes no polo passivo da demanda executiva, na medida
em que seu patrimônio será atingido diretamente, em caso de deferimento,
pela constrição judicial. Insiste na reforma da sentença para que constem os
apelados no polo passivo da demanda, para que possa ser intimado da
penhora que será feita no seu imóvel oferecido como garantia. Postula o
provimento do recurso (fls. 217/223).
Foram apresentadas contrarrazões por Marcel Gallo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003915-38.2016.8.26.0565 -Voto no
3
Razzante
e
Eliana
Aparecida
Gallo
às
fls.
226/238.
Suscitam,
preliminarmente, a deserção recursal. Postulam, no mais, o não provimento
do recurso.
Por despacho devidamente fundamentado, restou
determinada a intimação da apelante para que cumpra o disposto no artigo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, recolhendo o preparo recursal,
em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 241).
Às fls. 243 foi certificado o decurso de prazo para o
cumprimento da determinação.
É a essência do relatório.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil
dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Conforme constou da decisão de fls. 241, a apelante
não é beneficiária da justiça gratuita.
Regularmente intimada para recolhimento das custas
de preparo, em dobro, consoante despacho exarado às fls. 241, a apelante
deixou transcorrer in albis o prazo, sem o recolhimento do preparo recursal
(fls. 243).
Com efeito, convém conferir os comentários de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição revista, ampliada e
atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881: Preparo. É um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003915-38.2016.8.26.0565 -Voto no
4
pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que
impede o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, considerando-se a aplicação da
deserção como medida imperativa, o exame do mérito resta prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos termos do
que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Considerando-se o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono dos réus
Marcel Gallo Razzante e Eliana Aparecida Gallo, em contrarrazões, impõe-se
a majoração de sua verba honorária para R$ 1.200,00, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, não se conhece da apelação.
Mario A. Silveira
Relator